Tribunal: TJBA
Processo: 0045646-45.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045646-45.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: A V M REPRESENTACOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. ANTERIOR À LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO ART 174 DO CTN. APELO NEGADO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0045646-45.2005.8.05.0001, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e em que é apelada A V M REPRESENTACOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça